Tribunal: TJSP
Processo: 2221568-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização, preceito cominatório e tutela antecipatória de urgência. Cumprimento de sentença iniciado sobre sentença ilíquida. Decisão agravada que reconhece a ausência de liquidez, mas deixa de extinguir o feito. Impossibilidade. Por se tratar de procedimento distinto previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil, deve ser acolhido o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c./c. indenização, preceito cominatório e tutela antecipatória de urgência. Cumprimento de sentença iniciado sobre sentença ilíquida. Decisão agravada que reconhece a ausência de liquidez, mas deixa de extinguir o feito. Impossibilidade. Por se tratar de procedimento distinto previsto no artigo 511 do Código de Processo Civil, deve ser acolhido o pedido de extinção do feito. Necessidade de apresentação do incidente específico para realização do contraditório. Acórdão exarado por esta C. 34a Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento do banco Agravante, extinguindo o cumprimento de sentença para determinar a instauração do procedimento de liquidação de sentença, condenando a Agravada no pagamento de custas e honorários sucumbenciais aos procuradores do banco Agravante pela extinção do cumprimento de sentença, fixando os honorários por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil. Insurgência do banco Agravante que sustenta caberem honorários na ordem de 10% a 20% incidentes sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente (vencedor), ou seja, sobre R$ 1.450.833,89 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil e oitocentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Decisão da Presidência da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo invocando o Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e determinando que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Incidência da tese fixada em julgamento de recurso repetitivo sob o tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça: (ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". Inadmissibilidade in casu de aplicação do critério da equidade no presente caso. Reforma que se impõe, por força vinculante da tese fixada em recurso julgado pelo rito especial de recursos representativos de controvérsia. Sucumbência que ora é fixada em 10% incidentes sobre o proveito econômico obtido pelo banco Agravante (vencedor), ou seja, sobre R$ 1.450.833,89 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil e oitocentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Acórdão de fls. 120/124 que, no mais, é mantido em sua integralidade RECURSO PROVIDO.